Tribunal: TJES
Processo: 5000758-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empreitada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L & A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros
AGRAVADO: CERAMICA FORMIGRES LTDA.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – URGÊNCIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – QUESITOS DEVIDAMENTE RESPONDIDOS – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recurso repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. Especificamente acerca da questão probatória, em recentíssimo julgado, decidiu o Tribunal da Cidadania que “
o indeferimento de prova apresenta nítida carga decisória e implica, ainda que abstratamente, prejuízo à parte, a justificar a interposição de agravo de instrumento. Além do que, há urgência na análise da decisão que indeferiu a prova pericial, uma vez que tal matéria está intimamente relacionada ao princípio da ampla defesa
(
AgInt no AREsp 2092655 / MG
)”.
Preliminar rejeitada.

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

4. Os quesitos formulados pelos agravantes (evento 4160065) foram satisfatoriamente respondidos pelo
expert
no item X do laudo (fls. 03-05 do evento 4160072), assim como a impugnação por eles apresentada (eventos 4160074 e 4160076), de modo que injustificável a realização de nova perícia.

5. O artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso ora em discussão. Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

6. Recurso Desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

L&A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
E
ADRIANO GONÇALVES NICCHIO
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CERÂMICA FORMIGRES LTDA.
,
que indeferiu o requerimento de produção de nova prova pericial.

Em suas razões (id. 4160036) aduzem os recorrentes que: I)

ajuizaram ação indenizatória em desfavor da agravada, em decorrência de desplacamento nos pisos dos apartamentos do Edifício Ayrton Becalle; II
)
no curso da ação, foi realizada prova pericial, sendo que o perito não apurou exatamente o que solicitado, tampouco esclareceu as dúvidas levantadas na impugnação ao laudo pericial; III)existem dois pareceres técnicos acostados aos autos com conclusões divergentes, o que enseja uma segunda perícia; IV
)
o juiz
a quo
indeferiu o pleito de realização de nova perícia, sob o simples fundamento de tratar-se de “inconformismo com a perícia realizada”; V) o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil preconiza que o julgador determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Através da decisão id. 4251852 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Contrarrazões id. 4461896 sustentando, preliminarmente, o não cabimento do recurso. No mérito, aponta que a irresignação dos Agravantes revela apenas o inconformismo com o resultado da prova pericial.

Devidamente intimada, a Agravante se manifestou no evento id. 4627715 sobre a alegada questão preliminar.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

L&A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
E
ADRIANO GONÇALVES NICCHIO
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CERÂMICA FORMIGRES LTDA.
,
que indeferiu o requerimento de produção de nova prova pericial.

Suscita o Agravado, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ausência de previsão legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recurso repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Especificamente acerca da questão probatória, em recentíssimo julgado, decidiu o Tribunal da Cidadania que “
o indeferimento de prova apresenta nítida carga decisória e implica, ainda que abstratamente, prejuízo à parte, a justificar a interposição de agravo de instrumento. Além do que, há urgência na análise da decisão que indeferiu a prova pericial, uma vez que tal matéria está intimamente relacionada ao princípio da ampla defesa
(
AgInt no AREsp 2092655 / MG
)”.

Considerou-se, no caso, que a análise – e acolhimento – da questão somente em eventual recurso de apelação poderia culminar na cassação da sentença, violando o direito da parte à duração razoável do processo.

Vejamos a ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade.

2. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

3. No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Pelo exposto, demonstrada a urgência na análise da questão,
REJEITO
a preliminar para conhecer do recurso.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Superada a questão preliminar, relembro tratar-se de demanda indenizatória em que os autores apontam supostos vícios no piso fornecido pela requerida.

Sobre a produção probatória, relembro que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC nº 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, ainda que sucintamente, o Julgador
a quo
apontou as razões do indeferimento do pleito dos Agravantes, destacando tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial.

E, tal como oportunamente destacado no momento da análise liminar, verifico que os quesitos formulados pelos agravantes (evento 4160065) foram satisfatoriamente respondidos pelo
expert
no item X do laudo (fls. 03-05 do evento 4160072), assim como a impugnação por eles apresentada (eventos 4160074 e 4160076), de modo que injustificável a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso ora em discussão. Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

Ademais, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a necessidade de nova perícia
” (AC nº 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.